Tribunal: STF
Processo: HC 100882
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO PROFERIDA 
   POR RELATOR EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COAÇÃO PRATICADA POR 
   TRIBUNAL. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. CRIMES CONTRA OS COSTUMES. 
   CASAMENTO DO AGENTE COM A VÍTIMA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ORDEM 
   CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Como a decisão impugnada foi proferida 
   monocraticamente pelo Relator, o pleito não pode ser conhecido, sob 
   pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos 
   limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição 
   Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal.
II - 
   Crime contra os costumes praticado em data anterior ao advento da 
   Lei 11.106/2005, que revogou o inc. VII do art. 107 do Código Penal, 
   o qual previa, como causa de extinção da punibilidade, o casamento 
   do opressor com a vítima. Ultra-atividade da norma mais benéfica ao 
   réu.
III - Habeas Corpus não conhecido.
IV - Ordem concedida de 
   ofício para declarar a extinção da punibilidade do agente e 
   determinar a expedição de contramandado de prisão ou, caso esta já 
   tenha sido efetuada, o competente alvará de soltura clausulado.